Tribunal: TJSP
Processo: 2021151-56.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Adicional por Tempo de Serviço
Órgão julgador: Leonel Costa
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-04-25
Data de publicação: 2021-04-25

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – EXECUÇÃO NÃO IMPUGNADA PELA FAZENDA.
Pleito da agravante em ter fixada a seu favor verba honorária em cumprimento de sentença não impugnado pela Fazenda.
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – Dispõe o art. 85, §7o, do CPC que: "Não serão devidos honorários no cumprimento de sentença contra a Fazenda Pública que enseje expedição

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – EXECUÇÃO NÃO IMPUGNADA PELA FAZENDA.
Pleito da agravante em ter fixada a seu favor verba honorária em cumprimento de sentença não impugnado pela Fazenda.
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – Dispõe o art. 85, §7o, do CPC que: "Não serão devidos honorários no cumprimento de sentença contra a Fazenda Pública que enseje expedição de precatório, desde que não tenha sido impugnada" – Considerando a sistemática constitucional de quitação de débitos, a qual não permite a satisfação espontânea da obrigação de pagar quantia certa, é expresso o diploma processual civil em excluir a condenação da Fazenda em honorários advocatícios em execuções não impugnadas – Tendo em vista fase processual antecedente como requisito necessário e indispensável para a realização do pagamento, somente a Fazenda daria causa à incidência de verba honorária nos casos em que impugnar a execução ou opor embargos e vier a sucumbir.
APLICAÇÃO – EXPEDIÇÃO DE RPV OU PRECATÓRIO – Quanto à discussão de aplicação do art. 85, §7o, do CPC, apenas quanto à expedição de precatório, excluindo-se RPV, deve ser dada interpretação ampliativa ao dispositivo – Nas hipóteses em que a Fazenda não se opõe à execução, sendo a obrigação de pagar atinente ao regime de precatórios ou regime de RPV, não havendo pretensão resistida, incabível a condenação em verba honorária – Julgados deste E. Tribunal.
Decisão mantida. Recurso não provido.